Tribunal: STF
Processo: AI 547279
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282
   E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO:
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no
   sentido de que, ainda que surgida a alegada ofensa constitucional
   no acórdão recorrido, é necessária a oposição de embargos de
   declaração, se não houver a análise da ofensa pelo órgão
   judicante. Precedentes.
2. Admissibilidade de recurso da
   competência do Superior Tribunal de Justiça: impossibilidade da
   análise da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional
   indireta.